Tribunal: TJDFT
Processo: 0731030-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731030-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC COMERCIO DE BANANAS LTDA AGRAVADO: UVALE FRUTAS TROPICAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JC COMÉRCIO DE BANANAS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717023-11.2021.8.07.0001, ajuizado por UVALE FRUTAS TROPICAIS LTDA - EPP em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134480893 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, apenas para determinar a retificação da data de início da atualização monetária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que firmou acordo com a exequente após o início do cumprimento de sentença, o qual foi homologado judicialmente, onde se assentou que, em razão do descumprimento, não seria possível a incidência de nova multa e de honorários advocatícios, mas apenas o prosseguimento do processo, com a incidência dos acessórios arbitrados por ocasião da admissão da fase executiva, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Assevera que as parcelas vincendas não poderiam ter sido incluídas na execução, à míngua de previsão de cláusula de vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplemento. Aduz que, após a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação, foi prolatada decisão deferindo a penhora, via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Assim, o prosseguimento da execução poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença e dos atos de penhora, via sistema SISBAJUD, até o julgamento definitivo do agravo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja excluída a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios arbitrados, devendo a execução ficar limitada ao valor das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo. Pugna, ainda, que os débitos relativos às parcelas vencidas sejam abatidos no montante penhorado, com o imediato desbloqueio do saldo remanescente. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 39359631. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, no caso em apreço o agravante sustenta a impropriedade da instauração de um novo cumprimento de sentença, referente ao acordo celebrado pelas partes, uma vez que, na transação firmada, foi convencionada apenas o parcelamento do débito e a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pactuada. Ressalta, dessa forma, que não seria cabível fixação de nova multa e novos honorários advocatícios, devendo ser aplicados os encargos acessórios já impostos na decisão que admitiu a instauração da fase executiva. No entanto, é preciso observar que, a despeito de o acordo celebrado pelas partes (ID 120325309 do processo originário) estipular o parcelamento do débito exequendo e as partes terem requerido a homologação da transação para que o processo permanecesse suspenso até a satisfação da obrigação (ID 120325308), o d. Magistrado de primeiro grau considerou se tratar de hipótese de resolução do pedido, com apreciação do mérito, razão pela qual determinou a intimação das partes para que esclarecessem o pedido de suspensão do processo (ID 120984936 do processo originário). As partes se manifestaram nos autos, postulando a homologação do acordo, com o desbloqueio das contas bancárias (ID 121088158 do processo originário) e sem a necessidade da suspensão do processo (ID 121092388 do processo originário). Ao homologar o acordo (ID 121145346 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a resolução do processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Após a prolação da sentença, a ora agravante limitou-se a requerer a restituição dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 121145346 do processo originário). Tem-se, dessa forma, por configurada a preclusão lógica a respeito do provimento jurisdicional constante da r. sentença exarada no ID 121145346 do processo originário. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu exercício prévio (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.3 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.4 Por certo, ao deixar de interpor recurso de apelação contra a r. sentença pela qual foi homologado o acordo celebrado pelas partes litigantes, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, a ora agravante manifestou comportamento contraditório em relação à pretensão de que fosse determinada apenas a suspensão do cumprimento de sentença até a satisfação da obrigação convencionada. Por conseguinte, não há como ser promovida a discussão a respeito da natureza do acordo celebrado pelas partes, nem dos efeitos da sentença homologatória. Homologado o acordo, por sentença, tem-se por constituído novo título executivo judicial, de modo que o inadimplemento da obrigação convencionada pelas partes transigentes, assegura ao credor o direito de promover novo cumprimento de sentença, sujeitando o devedor aos encargos previsto no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Com relação à tese de impossibilidade de inclusão das parcelas vincendas no quantum exequendo, de igual modo, carece de amparo a pretensão recursal, uma vez que inadimplida a obrigação convencionada, no tempo e modo pactuados, deve ser reconhecido o direito do credor de promover o cumprimento da sentença homologatória. Não há, portanto, probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que impede o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 4. JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 às 13:18:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora